Tribunal: TJES
Processo: 0004461-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio por Incapacidade Temporária; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004461-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLE VIEIRA BOSSOES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES
.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXCLUSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e DANIELLE VIEIRA BOSSOES contra acórdão da 2ª Câmara Cível que determinou o restabelecimento do auxílio-doença desde a cessação indevida até o término do processo de reabilitação profissional, momento a partir do qual será devido auxílio-acidente. O INSS alega contradição no julgado por confusão entre os benefícios concedidos. A segurada aponta obscuridade quanto à base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há contradição no acórdão embargado quanto à análise e concessão dos benefícios auxílio-doença e auxílio-acidente;
(ii) verificar se há obscuridade na definição da base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Não se constata contradição no acórdão, pois a concessão dos benefícios auxílio-doença e auxílio-acidente encontra fundamentação clara, pautada nos arts. 19, 20 e 62 da Lei n.º 8.213/91, no Decreto n.º 3.048/99 e na jurisprudência consolidada do STJ, sendo a subsunção do caso corretamente aplicada.

A contradição sanável em sede de embargos de declaração é apenas a contradição interna do julgado, inexistente na hipótese. Alegações de desconformidade com argumentos ou teses externas não configuram contradição passível de correção.

Em relação à obscuridade apontada pela segurada sobre os honorários recursais, verifica-se que a matéria já foi decidida pelo STJ no Tema 1059, excluindo a possibilidade de majoração de honorários sucumbenciais quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

De ofício, é determinada a exclusão da condenação do INSS à majoração de honorários recursais, em razão da sua natureza de ordem pública, passível de revisão ex officio, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e rejeitados. De ofício, excluída a condenação do INSS ao pagamento de honorários recursais. Prejudicados os embargos de declaração da segurada.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável em embargos de declaração limita-se à incoerência interna do julgado, e não à alegação de incompatibilidade com argumentos, teses ou normas externas.

A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.022; Lei n.º 8.213/91, arts. 19, 20 e 62; Decreto n.º 3.048/99, arts. 77, 136 e 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 24/04/2023; STJ, REsp n. 1.864.633/RS (Tema 1059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, DJe 21/12/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.626.785/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 22/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração do INSS e, de ofício, excluir a condenação deste ao pagamento de honorários recursais, julgando prejudicados os aclaratórios da segurada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0004461-17.2018.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

EMBARGAD
A
/
EMBARGANTE:

DANIELLE VIEIRA BOSSOES

RELATOR:
DES
.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
DANIELLE VIEIRA BOSSOES
em face do acórdão (id. 8325107) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado por esta última, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença, desde o dia subsequente à indevida cessação, a ser pago até o fim do processo de reabilitação profissional, a partir de quando será devido o pagamento do auxílio-acidente.

Em suas razões aduz a autarquia, em suma, a existência de contradição no julgado, porquanto embora pleiteada a concessão de auxílio-doença, restara o feito analisado com enfoque na redução da capacidade laborativa, a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

Sustenta a segurada, por sua vez, a obscuridade do aresto que majorou os honorários advocatícios em 2%, sem especificar se a base de cálculo desse percentual será o valor das prestações vencidas ou o montante fixado em sentença, correspondente a 15% sobre o valor das referidas prestações.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“APELÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO.

1) Evidente a subsunção do caso aos arts. 19 e 20 da Lei n.º 8.213/91, que conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

2) O Decreto Federal n.º 3.048/99 estabelece ser direito do segurado e dever da autarquia previdenciária a reabilitação profissional enquanto assistência reeducativa.

3) Recomenda-se a reabilitação profissional – ainda que para o exercício de atividade idêntica, conexa ou análoga àquelas relacionada a formação acadêmica –, considerando o acesso privilegiado do reabilitado ao mercado de trabalho, a teor da norma do art. 93 da Lei 8.213/91.

4) Configurada a impossibilidade de recuperação da segurada para a atividade habitualmente exercida, deve ser determinado o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário, que deverá perdurar até a finalização do processo de reabilitação profissional, findando-se somente com a certificação de sua capacidade para o desempenho de nova atividade, consoante estabelece o art. 62 da Lei n.º 8.213/91.

5) Recurso provido. Honorários advocatícios majorados em 2%.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, vislumbro que a concessão do auxílio-doença e a posterior conversão deste em auxílio-acidente restaram assim fundamentadas.
In verbis
:

“Cinge-se a controvérsia a aferir o preenchimento dos requisitos legais à reabilitação profissional da segurada, bem como as consequências jurídicas decorrentes.

Segundo se depreende, a recorrente desenvolvera transtorno mental, a partir de setembro de 2014, em razão do exercício de atividade laborativa, incapacitando-a ao exercício da função de gerente de atendimento, conforme conclusão alcançada pelo médico perito (fls. 111/112):

[...]

Assim, todas as constatações do expert na anamnese são elucidativas quanto as doenças apresentadas, a perda de capacidade laboral e o aconselhamento para submissão da periciada ao processo de reabilitação, não havendo dúvidas remanescentes.

Nesse contexto, evidente a subsunção do caso aos arts. 19 e 20 da Lei n.º 8.213/91, que conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

É igualmente acertada a r. sentença ao reconhecer não preenchidos os requisitos legais à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, haja vista a incapacidade ser parcial.

Quanto à habilitação profissional, depreende-se do histórico profissiográfico que a apelante nunca exercera atividade relacionada à área de abrangência da formação superior em Pedagogia, de modo a ser possível concluir que a segurada poderá apresentar dificuldades ao exercício da profissão sem a prévia orientação e acompanhamento.

Ademais, o Decreto Federal n.º 3.048/99 estabelece ser direito do segurado e dever da autarquia previdenciária a reabilitação profissional enquanto assistência reeducativa:

Art. 77. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.

§ 1º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados.

Art. 137. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de:

I - avaliação do potencial laborativo;

II - orientação e acompanhamento da programação profissional;

III - articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho; e

IV - acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho.

De acordo com a doutrina de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari,

“A Reabilitação Profissional é um serviço do INSS que tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados para o trabalho, por motivo de doença ou acidente, os meios de reeducação ou readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho.

O atendimento é feito por equipe de médicos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais.

A reabilitação profissional pode ser prestada também aos dependentes, de acordo com a disponibilidade das unidades de atendimento da Previdência Social.

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário.

O benefício continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral. O Perito do INSS deve, além de caracterizar a existência ou não da incapacidade laborativa, correlacionando a doença com a profissão e função que o segurado exerce, avaliar se o segurado é elegível para Reabilitação Profissional”1.

Demais disso, é sempre recomendável a reabilitação profissional – ainda que para o exercício de atividade idêntica, conexa ou análoga àquelas relacionada a formação acadêmica –, considerando o acesso privilegiado do reabilitado ao mercado de trabalho, a teor da norma do art. 93 da Lei 8.213/91:

[...]

Assim, a segurada deve ser encaminhada ao INSS para tentativa de reabilitação profissional, onde obterá suporte de equipe multidisciplinar capacitada a avaliar a aptidão e a possibilidade de exercício de função compatível com o quadro de saúde apresentado.

Sem embargo, configurada a impossibilidade de recuperação da segurada para a atividade habitualmente exercida, deve ser determinado o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário, que deverá perdurar até a finalização do processo de reabilitação profissional, findando-se somente com a certificação de sua capacidade para o desempenho de nova atividade, consoante estabelece o art. 62 da Lei n.º 8.213/91, in verbis:

[...]

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o segurado em gozo de auxílio-doença possui direito de manutenção do benefício enquanto estiver em processo de reabilitação profissional, convertendo-se a prestação previdenciária em auxílio-acidente após consolidadas as lesões ou sequelas:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez". 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

[...] ”

Logo, diversamente do aduzido pela autarquia, não há falar em confusão na análise dos benefícios acidentários, porquanto a conclusão alcançada corresponde aos fundamentos utilizados e se pauta,
inclusive, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Ademais, em que pese a beneficiária sustentar a existência de obscuridade no tocante à base de cálculo dos honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, firmou tese no sentido de que “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
.
” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Nesse contexto, ainda que não tenha a autarquia previdenciária se insurgido em face desse ponto do acórdão embargado, deve ser extirpada a majoração nele determinada, porquanto
restara provido o apelo da segurada
.

Afinal, consoante a firme orientação daquela Corte Superior, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.626.785/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

De conseguinte,
conheço do recurso de

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

e lhe nego provimento
e,
d
e ofício, determino a exclusão da condenação d
este
ao pagamento dos honorários previstos no
art. 85, § 11, do CPC
, nos termos da fundamentação supra,
julgando prejudicados os aclaratórios de
DANIELLE VIEIRA BOSSOES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)